Tribunal: CARF
Processo: 17090.720566/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17090.720566/2019-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.997 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
GOL LINHAS AEREAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/08/2018
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às
instâncias administrativas. Quando forem diferentes os objetos do processo
judicial e do processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que
se relaciona à matéria diferenciada.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.996, de 26 de setembro de
2023, prolatado no julgamento do processo 17090.720349/2019-11, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17090.720566/2019-19
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.997 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720566/2019-19

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-51.879,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE que, por unanimidade de votos, julgou por não conhecer da impugnação, em
decorrência da identidade entre o objetos discutido nos âmbitos administrativo e judicial,
declarando a definitividade do lançamento, na via administrativa, ressaltando que o referido
crédito tributário fica vinculado ao resultado final do respectivo processo judicial.
Por bem reproduzir os fatos ocorridos, transcrevo o relatório da decisão
proferida pela DRJ:
Trata o presente processo de impugnação contra o lançamento da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social incidente na Importação (Cofins-
Importação), acrescida de juros de mora, objeto do Auto de Infração de fls (...)
(...)

Em decorrência, foi efetuado o lançamento da Cofins-Importação e respectivos
juros de mora, para prevenir a decadência do direito da Fazenda Pública. O
Auditor-Fiscal esclarece que deixou de aplicar a multa de 75% por força do
artigo 63 da Lei no 9.430, de 1996.
Cientificada da exação, (...), a interessada apresentou a impugnação de fls. (...),
conforme termo de fl. (...)58, por meio da qual, após aludir à tempestividade,
expõe as seguintes razões de defesa, em síntese:
1) a importação de aeronaves por empresa regular de transporte aéreo (e de suas
partes e peças) está sujeita à alíquota zero do Imposto de Importação, à alíquota
zero do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI; bem como à alíquota
zero para o PIS-Importação e para a COFINS-Importação, nos termos do § 12,
incisos VI, e VII do artigo 8o da Lei no 10.865/2004;
2) o lançamento do adicional de 1% da COFINS-Importação deve ser
rechaçado, seja em razão do desvio da finalidade desonerativa das normas
editadas especificamente para o transporte aéreo regular, as quais afastam a
incidência da COFINS-Importação (§ 12, inciso VI, do artigo 8o da Lei no
10.865/2004), seja porque tal interpretação levaria a inaceitável conclusão de
que uma norma geral de mesma hierarquia possuiria o condão de revogar uma
norma especial, em clara violação ao § 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei no
4.657/1972, com a redação atribuída pela Lei no 12.376/2010 (Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro);
3) inexiste conflito entre a norma desonerativa da COFINS – Importação,
prevista no § 12, do art. 8o da Lei no 10.865/2004, e a norma do § 21 do art. 8o
da Lei no 10.865/2004, instituidora da alíquota adicional de 1% da COFINS-
Importação;
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.997 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720566/2019-19

4) não houve revogação da norma desonerativa da COFINS-Importação,
prevista no § 12, do art. 8o da Lei no 10.865/2004, pela norma do § 21, do art. 8o
da Lei 10.865/2004, instituidora da alíquota adicional de 1% da COFINS-
Importação;
5) a orientação da própria Receita Federal do Brasil no “Perguntas e Respostas -
Pessoa Jurídica 2019” - é no sentido de que a desoneração tributária nas
importações de aeronaves, partes e peças não foi alterada pela criação do
adicional de 1% da COFINS-Importação;
6) a Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, inseriu um inciso no § 12, do
artigo 8o da Lei n.o 10.865/2014, de modo a reduzir a zero a alíquota da
COFINS-Importação incidente sobre a receita de vendas e na importação de
partes utilizadas em aerogeradores, ou seja, o legislador corroborou o
entendimento de que as alíquotas especiais do § 12 não sofreram aumento em
razão da instituição do § 21, que dispõe sobre alíquota adicional de 1%, o qual
restou inalterado pela referida Lei n.o 13.097/2015;
7) permanece válida e vigente a desoneração prevista no inciso VII, do § 12, do
artigo 8o da Lei no 10.865/2004 (alíquota zero);
8) ainda que se admitisse a aplicação do adicional de 1% da COFINS para as
importações de aeronaves por empresas regulares de transporte aéreo, e suas
partes e peças, com substrato no § 21, do artigo 8o, da Lei no 10.865/2004, esta
exigência padeceria de ilegalidade em decorrência da violação ao artigo 98 do
CTN, por estabelecer tratamento não equânime entre o produto nacional e o
produto estrangeiro, conflitando com as disposições do Acordo Geral sobre
Tarifas Aduaneiras e Comércio da Organização Mundial do Comércio (“Acordo
GATT”);
9) por se tratar de uma norma especial, o Tratado Internacional prevalece sobre
a Lei interna, ainda que posterior, como no caso da Lei no 12.844/2013, que
inseriu o § 21 no artigo 8o da Lei no 10.865/04, de modo a impedir a incidência
do adicional da COFINS-Importação sobre as partes, peças e equipamentos
destinados à manutenção, reparo e conservação das aeronaves por empresas
regulares de transporte aéreo,
10) a pretensão de tratamento não equânime objetivado pelas autoridades
administrativas viola o Acordo GATT e, consequentemente, o artigo 5o, § 2o da
CRFB/1988, além do artigo 98 do CTN, que determina que a legislação
tributária deve observar os tratados e as convenções internacionais, tendo
prevalência sobre elas;
11) considerando que a COFINS-Importação possui natureza jurídica de
contribuição previdenciária, não há fundamento para a ausência de aplicação do
Tratamento Nacional (art. 3o do Acordo GATT), pois a redução da carga
tributária no mercado interno não justifica a majoração da carga tributária sobre
a importação dos mesmos produtos, mas apenas a sua redução, restando
comprovada a inversão dos valores que nortearam o Legislador Ordinário na
Instituição do adicional da COFINS-Importação;
12) por fim, requer que seja julgada procedente a Impugnação, para o fim de
rechaçar integralmente o lançamento objeto dos autos.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.997 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720566/2019-19

O v. Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/08/2018
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE DE
OBJETOS. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do Princípio da Unidade de Jurisdição, a propositura de ação judicial
contra a Fazenda Pública importa renúncia ao direito de recorrer às instâncias
julgadoras administrativas, no tocante à matéria objeto de discussão perante o
Poder Judiciário, em relação à qual o lançamento torna-se definitivo na esfera
administrativa, ficando vinculado ao que for decidido no processo judicial.
Havendo divergência parcial de objetos entre o processo administrativo e a ação
judicial, é cabível o julgamento administrativo da lide unicamente no que
concerne à matéria diferenciada.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte recebeu a intimação da decisão de primeira instância,
apresentando o Recurso Voluntário, pelo qual pediu a reforma integral do acórdão recorrido,
para que sejam conhecidas e providas as matérias relativas à impossibilidade de exigência do
adicional de COFINS, ante a inexistência de concomitância, cancelando-se a integralidade do
auto de infração, ou, alternativamente, que os autos retornem à DRJ para análise dessas matérias
sob pena de supressão de instâncias.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
A intimação da decisão de primeira instância pela via eletrônica em data de
31/07/2020. Conforme certificado às fls. 273, os prazos processuais foram
suspensos do dia 23/03/2020 até o dia 31/08/2020, nos termos do arts. 1o e 6o da
Portaria no 543/2020, arts. 1o e 6o da Portaria no 936/2020, arts. 1o e 6o da
Portaria no 1087/2020 e arts. 1o e 6o da Portaria no 4105/2020.
Com isso, o termo inicial do prazo recursal ocorreu em 01/09/2020, tendo o
protocolo ocorrido em 11/09/2020, resultando na tempestividade do Recurso
Voluntário, motivo pelo qual tomo conhecimento.
Preliminarmente. Concomitância.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.997 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720566/2019-19

Versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para exigência do
adicional de 1% da Cofins-Importação, previsto no § 21, do art. 8o da Lei
10.865/2004, acrescido de juros de mora, originado do recolhimento
proporcional dessa contribuição, incidente na importação de bem ao amparo de
regime de admissão temporária para utilização econômica, proporcional à
permanência no país pelo prazo previsto em contrato do bem descrito na
Declaração de Importação (DI) no 18/2341315-5.
A DI no 18/2341315-5, registrada em 21/12/2018, e desembaraçada em
24/12/2018, permitiu o ingresso e permanência no país do bem descrito na
Adição 001, como: MOTOR PRINCIPAL DA AERONAVE. PN - CFM56-7B
SN - 875245 (P/N: 2008295) (P/N Fab.: CFM56-7B26), classificado no código
tarifário NCM 8411.12.00.
A Autuação foi lavrada para prevenção da decadência, em virtude de decisão
liminar no Mandado de Segurança no 1016023-55.2018.4.01.3800 - 21a Vara
Federal Cívil da Seção Judiciária de Minas Gerais, pela qual foi determinado o
regular processamento da importação do bem, independentemente do
recolhimento da contribuição questionada, com a abstenção da exigência de
prestação de garantia, prevista no art. 60 da IN RFB no 1.600/15, bem como foi
declarada a suspensão da exigibilidade do adicional da Cofins-importação à
alíquota de 1%.
A DRJ de origem considerou pela existência de concomitância, tendo em vista a
prevalência da decisão judicial sobre aquela proferida no âmbito administrativo.
Por este motivo, deixou de apreciar as questões de mérito trazidas em
impugnação, considerando o crédito tributário definitivamente constituído na
esfera administrativa.
Pede a defesa pela reforma d v. acórdão recorrido, para que sejam conhecidas e
providas as matérias relativas à impossibilidade de exigência do adicional de
COFINS, ante a inexistência de concomitância, cancelando-se a integralidade
do auto de infração ou, ao menos, que os autos retornem à DRJ para análise
dessas matérias sob pena de supressão de instâncias.
É importante consignar que o lançamento de ofício teve por objeto a
constituição de crédito tributário a título de COFINS-Importação, originado do
regime de admissão temporária autorizado para 24 (vinte e quatro) meses,
considerando a data do registro da Declaração de Importação no 18/2341315-5.
A fundamentação legal para cobrança do crédito tributário é sustentada pelo §
21, do art. 8o da Lei 10.865/2004, que prevê o adicional de 1% da Cofins-
Importação.
Igualmente observo que não foi lançada a multa de ofício, considerando a
incidência do artigo 63 da Lei no 9.430/19961.
A Recorrente alega que na ação judicial se discute precipuamente o
processamento regular da DI e a inconstitucionalidade e ilegalidade da

1 Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de competência
da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei n o 5.172, de 25 de
outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.997 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720566/2019-19

exigência do adicional de 1% de COFINS, ao passo que nestes autos a matéria
posta em debate cinge-se sobre a inaplicabilidade do § 21, do artigo 8o da lei no
10.865/04, ou seja, tratando de objetos distintos e suficientes para afastar o
reconhecimento da concomitância.
Todavia, ao adentrar no mérito, discorre sobre:
i)
Inexistência de conflito entre a norma desonerativa da COFINS –
Importação prevista no § 12, do art. 8o da Lei no 10.865/04 e a norma do § 21, do
art. 8o da Lei no 10.865/04, instituidoras da alíquota adicional de 1% da
COFINS-Importação;
ii)
Inexistência de revogação da norma desonerativa da COFINS-
Importação prevista no § 12, do art. 8o da Lei no 10.865/04 pela norma do § 21,
do art. 8o da Lei 10.865/04, instituidora da alíquota adicional de 1% da COFINS-
Importação
Da sentença anexada aos autos é possível extrair os seguintes fatos que compõe
aquela demanda judicial:
1. Gol Linhas Aéreas S/A impetrou o presente mandado de segurança contra ato
do Inspetor Chefe da Inspetoria da Receita Federal do Brasil no Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, postulando a declaração de seu direito ao
regular processamento à importação do motor principal de aeronave
modelo CFM56-7B, número de série 875.245, afastando-se a espúria
incidência da COFINS-Importação à alíquota de 1%, prevista no § 21 do
art. 8o da Lei 10.865/04, bem como que seja ordenado à autoridade impetrada
que se abstenha, definitivamente, de praticar quaisquer atos de cobrança ou reter
o referido motor para tal finalidade, ou, ainda, de exigir a prestação de garantia,
ressalvado o seu direito à verificação da regularidade das demais condições e
exigências legais ínsitas à importação sob o Regime Especial de Admissão
Temporária. Sustentou a inexigibilidade do recolhimento do adicional
referenciado, tendo, em síntese, argumentado: (i) a inexistência de conflito
entre a norma desonerativa da Cofins-importação prevista no § 12 do art. 8o
da Lei 10.865/04 e a norma contida no § 21 desse mesmo dispositivo, a qual
instituiu a alíquota adicional de 1% dessa contribuição; (ii) a ausência de
revogação da norma desonerativa da exação questionada pela norma
instituidora da majoração e (iii) a inconstitucionalidade da alíquota adicional
questionada. A impetrante afirmou que é inexigível o recolhimento do adicional
referenciado com fulcro no § 21 do art. 8o da Lei 10.865/04, seja em razão do
desvio da finalidade desonerativa das normas editadas especificamente para o
transporte aéreo regular, as quais afastam, inclusive, a incidência da própria
COFINS-Importação (§ 12, incisos VI e VII, do art. 8o da Lei 10.865/04), seja
porque tal interpretação levaria a inaceitável conclusão de que uma norma geral
de mesma hierarquia possuiria o condão de revogar uma norma especial,
considerando que a lei geral posterior não derroga a especial anterior (§ 2o do art.
2o do Decreto-Lei 4.657/42). Disse que tal entendimento foi ratificado pela 7a e
8a Turmas do Tribunal Regional Federal da 1a Região firmada quando do
julgamento dos recursos de apelação n.o 0048075-29.2015.4.01.3800, 0061329-
35.2016.4.01.3800, 0084116-29.2014.4.01.3800, 0086204-40.2014.4.01.3800,
0089101-41.2014.4.01.3800 e, ainda, do recurso de apelação n.o 0078566-
89.2014.4.01.3400, respectivamente, nas sessões do dia 10-10-2017, 22-8-2017,
13-6-2017, 8-3-2016, 29-2-2016 e 2-5-2017. Argumentou que, ainda que
aplicável o § 21 do art. 8o da Lei 10.865/04 às importações de partes, peças e
equipamentos destinados à manutenção, reparo e conservação das
aeronaves por empresas regulares de transporte aéreo, tal exigência é
inconstitucional, pois viola o sistema da seguridade social e o princípio do
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.997 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720566/2019-19

equilíbrio atuarial, além dos princípios da isonomia e da equidade entre o
contribuinte e o Poder Público, além de ofender o Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio (GATT), ratificado no Brasil, já que cria tratamento
diferenciado entre produtos importados e nacionais. Aduziu, ainda, que é
firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme se extrai da
Súmula 323, no sentido de que é vedada a apreensão de bens como meio
coercitivo para pagamento de tributos. Destacou, por fim, que o equipamento
(motor principal) será instalado em aeronave que opera 8 voos diários, e sua
retenção implicará o cancelamento de parte de tais voos e transtornos na malha
aeroviária da empresa, o que constitui violação do art. 170 da Constituição.
Afirma que a exigência fiscal constitui lesão a seu direito ao regime de
concessão do regime especial aduaneiro de admissão temporária do
equipamento. (sem destaques no texto original)
É evidente a identidade de objeto entre a Ação Judicial e o presente litígio
administrativo, implicando na incidência da Súmula CARF no 01, que assim
prevê:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Considerando que a matéria objeto da impugnação foi submetida ao Poder
Judiciário, não há como discuti-la nesta esfera administrativa, motivo pelo qual
deve ser mantida a decisão recorrida, que não conheceu a impugnação com
relação ao mérito.
Ademais, cumpre destacar que o Auto de Infração lavrada para prevenção de
decadência, nos termos do artigo 63 da Lei no 9430/96.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário com liminar ou depósito
judicial, conforme previsão do artigo 151 do Código Tributário Nacional, não
impede que o Fisco efetue o lançamento de ofício, em especial pela atividade
vinculada ao constatar a ocorrência do fato gerador (art. 142 do CTN),
permanecendo a sua extinção condicionada ao resultado da ação judicial
transitada em julgado.
O que se suspende não é o crédito tributário, mas sim a sua exigibilidade.
E, desde que a Fazenda Pública não adote medidas coercitivas para exigir do
sujeito passivo o cumprimento da obrigação tributária, é possível a sua
constituição por meio da lavratura de auto de infração.
O ilustre julgador de primeira instância corretamente aplicou o PARECER
COSIT No 07/2014, assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO
JUDICIAL
COM
O
MESMO
OBJETO.
PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.997 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720566/2019-19

ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA
DO
RECURSO
ACASO
INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo
discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que
posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e
esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública
dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida.

É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito,
na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c
art. 149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no 147, de 3 de fevereiro de
1967, art. 20, § 3o; Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62;
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, §
2o; Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no 6.830, de 22
de setembro de 1980, art. 38; Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 53; Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009,
art. 22; Portaria CARF no 52, de 21 de dezembro de 2010; Portaria MF no 341, de
12 de julho de 2011, art. 26; art. 77 da IN RFB no 1.300, de 20 de novembro de
2012.
e-processo no 10166.721006/2013-16.
Outrossim, ao presente caso aplica-se a Súmula CARF no 48, abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 48:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, corretamente decidiu a DRJ de origem, motivo pelo qual deve ser
negado provimento ao recurso.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.997 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720566/2019-19

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 214
DF CARF MF
Original